Tribunal: TJDFT
Processo: 0710395-42.2022.8.07.0010
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710395-42.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: PATRICIA VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Apelação - Pedido de Efeito Suspensivo - Necessidade de Requerimento Autônomo O apelante pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Com efeito, o art. 1.012 do Código de Processo Civil dispõe: "Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação." Dessa forma, a legislação processual civil estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos onde a Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. Destarte, após a distribuição da Apelação, o requerimento de concessão de efeito suspensivo deverá ser formulado através de requerimento autônomo dirigido ao relator, consoante Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça: (Acórdão 1724904, 07434570320228070001, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2023, publicado no DJE: 14/7/2023.) e (Acórdão 1665810, 07089708620228070007, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023.). Na espécie, vislumbra-se ter o apelante apresentado requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal na própria Apelação, resultando, assim, na inadequação da via eleita, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido, nesse ponto. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator